Tribunal: TJSP
Processo: 2342561-92.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR PRÁTICA DE EVENTUAL CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL POR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM RESSALVA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAR PRÁTICA DE EVENTUAL CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL POR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO QUE NÃO PODE SER RECUSADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL - ARQUIVAMENTO DETERMINADO, COM RESSALVA DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.